Tribunal: TCU
Processo: 007.799/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2617/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Certame Comercial - Eireli, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 13/2022 conduzido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SNSP) para a aquisição envelopes de segurança, lacres de segurança e sacos mortuários; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU n.o 259, de 2014, para, no mérito (Peças 9 a 11), assinalar a sua improcedência, promovendo o subsequente arquivamento do processo; Considerando, todavia, que, como não caberia ao TCU atuar como mera instância recursal em face de decisões tomadas pela administração pública no certame, o Tribunal pode conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de adequado objeto, diante da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no referido certame, anotando, ainda, como prejudicado o subjacente pedido de cautelar suspensiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de adequado objeto, anotando, ainda, como prejudicado o subjacente pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 007.799/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Certame Comercial - Eireli (CNPJ 08.070.275/0001-03). 1.2. Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública (SNSP). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Paulo Ferreira Brandao (196342/OAB-SP), representando a Certame Comercial - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e à Secretaria Nacional de Segurança Pública (SNSP), para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.